Tribunal: TJPA
Processo: 0804470-22.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804470-22.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: EMCO SERVICOS DO BRASIL LTDA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, promovidos pelo SAAEP em face de EMCO Serviços do Brasil Ltda, declarando a inexistência de título executivo em razão da ausência de regular medição e liquidação dos serviços prestados no âmbito de contrato administrativo celebrado entre as partes, extinguindo a execução por ausência de título certo, líquido e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela empresa exequente, entre eles notas fiscais e atas de reunião, são suficientes para configurar título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade de títulos executivos oriundos de contratos administrativos exige demonstração de adimplemento parcial mediante medições formais e liquidação regular da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64.

4. As provas documentais apresentadas (notas fiscais, atas e sindicâncias) não atestam de forma inequívoca a realização dos serviços contratados, tampouco o reconhecimento formal da dívida pela Administração.

5. A ausência de medição formal e de memória de cálculo conforme determina o art. 798, §1º, do CPC, inviabiliza a constituição de título executivo.

6. A cobrança de valores cuja existência ou liquidez não esteja comprovada exige o manejo de ação de conhecimento, e não execução, sob pena de violação aos pressupostos legais do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. "O contrato administrativo e as notas fiscais desacompanhadas de medição formal e liquidação regular da despesa não constituem título executivo extrajudicial, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade."

2. "A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo sem comprovação da execução do objeto contratual deve ser promovida por ação de conhecimento, e não por execução."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EMCO SERVIÇOS DO BRASIL LTDA em face da r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (ID 19798030), opostos contra a execução promovida com base em supostos títulos extrajudiciais fundados em contrato administrativo celebrado com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP.

Na origem, o SAAEP propôs Embargos à Execução contra a EMCO SERVIÇOS DO BRASIL LTDA, impugnando a liquidez e exigibilidade dos documentos que embasaram a ação executiva. Alegou-se, na petição inicial, que a execução decorre de contrato firmado em 13/10/2014, com objeto de prestação de serviços de engenharia, cujos valores atualizados superam os 7 milhões, sendo que, de acordo com a embargante, não restaram demonstradas a regularidade das medições e liquidações dos serviços conforme exigido na cláusula contratual e na Lei nº 4.320/64.

O juízo a quo, após afastar preliminar de inépcia da inicial dos embargos, acolheu os argumentos meritórios, declarando a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, extinguindo a execução. Fundamentou-se na ausência de medição e liquidação válida dos serviços, presença de documentos desconexos e alheios ao objeto contratual, e inadmissibilidade de atas de reunião e notas fiscais como substitutivos dos requisitos legais de certeza e liquidez. Condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 19798030).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e declaro como inidôneo o acervo documental que instruiu a ação de execução de n. 0018024-33.2016.8.14.0040, e, por conseguinte, extingo esse feito, por carência de título certo, líquido e exigível.

CONDENO o embargado nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Traslade cópia à ação de n. 0018024-33.2016.8.14.0040.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

Em suas razões recursais (ID 19798033), a EMCO SERVIÇOS DO BRASIL LTDA sustenta a validade dos documentos apresentados, argumentando que o contrato celebrado constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC.

Aduz que houve regular início da execução contratual, com medições devidamente firmadas por representantes do SAAEP, emissão de notas fiscais correspondentes e comprovação do inadimplemento. Ressalta que o juízo de origem deixou de apreciar integralmente os documentos, entre os quais sindicâncias internas do SAAEP que reconhecem parcialmente a dívida. Sustenta, ainda, a violação ao princípio da boa-fé e o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a validade do título executivo e determinado o prosseguimento da execução, com a condenação da apelada ao pagamento dos valores devidos.

Em contrarrazões (ID 19798038), o SAAEP pugna pela manutenção da sentença. Reitera que não há nos autos documento que comprove a liquidez e certeza do crédito, tampouco apresentação de memória de cálculo com os requisitos legais.

Argumenta que as notas fiscais apresentadas não guardam relação direta com o contrato executado, sendo documentos esparsos e não ratificados por autoridade competente. Invoca, ainda, a ausência de previsão orçamentária líquida e a inexistência de medição válida dos serviços como obstáculos jurídicos à execução.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, por ausência de interesse público ou de incapaz, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (ID 19935054).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Incialmente,
cumpre expor que o cerne da questão é o acerto ou não da sentença que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo o feito em razão da
carência de título certo, líquido e exigível.

A controvérsia posta em juízo gira em torno da executividade de contrato administrativo firmado entre as partes, cujo objeto consistia na prestação de serviços de engenharia para implantação de ramais prediais, rede coletora e estação elevatória de esgoto sanitário, contrato este celebrado em 13/10/2014, com vigência de 18 meses.

Pois bem. Como se sabe, toda execução deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783, CPC.

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Tais atributos devem ser verificados quando instaurada a execução e ao longo de todo o processo. Entretanto, como bem pontuado pelo juízo monocrático, os documentos colacionados pela parte exequente não guardam aderência aos requisitos formais e materiais para constituir obrigação certa, líquida e exigível.

As notas fiscais juntadas são desconexas e não diretamente vinculadas à execução contratual, além de carecerem de liquidação válida.

Ainda, verifico que, de acordo com a cláusula décima do contrato (ID.

19797998), os pagamentos estariam condicionados à realização de medições devidamente conformadas segundo os trâmites legais de liquidação da despesa, conforme estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320/64, o que não foi comprovado pelo exequente, pois as atas de reunião (ID. 19798001) não podem suprir os procedimentos de medição e liquidação.

Percebe-se que a ausência de memória de cálculo em conformidade com o art. 798, §1º, do CPC, bem como a fragilidade documental quanto à comprovação dos serviços executados, inviabilizam a pretensão executória e revelam-se aptas a corroborar a extinção do feito executivo por carência de título.

Com efeito, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, tal qual cediço no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

Desta feita, a discussão proposta pelo apelante comporta nesta via processual, na medida em que o título utilizado para cobrança, não atende aos seus pressupostos executórios, quais sejam a certeza, liquidez e exigibilidade, para o que só se presta o processo de conhecimento, necessariamente antecedente à fase de execução. É a dicção do art. 786 do CPC, que condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). (TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides/PA contra sentença que julgou procedente a execução de título extrajudicial ajuizada pela Conection Color Comercial EIRELI. A autora alega ter vencido licitação (Pregão Presencial nº 010/2015, Ata de Registro de Preços nº 006/2015) para prestar serviços de recarga de cartuchos de impressora à Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, com contrato no valor total de R$9.985,00. A exequente afirma que o Município pagou apenas R$5.000,00, deixando em aberto o saldo de R$4.985,00, o que motivou a execução. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido e condenou o Município a pagar o valor atualizado de R$8.232,91, além de honorários de 10%.

2.

Em apelação, o Município alega que as notas fiscais apresentadas como título executivo não possuem assinatura ou carimbo da Administração Pública, não comprovando a execução dos serviços e, portanto, não constituindo título executivo exigível. Sustenta também que a via adequada para a cobrança seria a ação monitória, ante a ausência de exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais sem aceite ou assinatura do ente público configuram título executivo extrajudicial válido e exigível, para fins de execução, nos termos do art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Para a execução de título extrajudicial, o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme preceituado pelo art. 783 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, no âmbito de contratos administrativos, as notas fiscais só têm força executiva quando acompanhadas de comprovação formal de aceite, que ateste a realização dos serviços.

5.

No presente caso, as notas fiscais apresentadas pelo exequente não possuem qualquer assinatura ou carimbo do Município de Benevides/PA que comprove a prestação dos serviços, o que inviabiliza a execução com base nesses documentos. A ausência de atesto afasta a certeza e a exigibilidade do título, o que torna necessário um processo de conhecimento para comprovar o direito alegado.

6.

Ademais, o processo de execução exige que o crédito seja comprovado de forma direta, sem necessidade de instrução probatória, razão pela qual se mostra inadequado o uso da execução para o recebimento do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido. Extinção da execução sem resolução de mérito, devido à inexigibilidade do título.

Tese de julgamento: "A apresentação de notas fiscais sem assinatura ou carimbo do ente público não constitui título executivo extrajudicial, devendo a cobrança ser promovida por meio de ação de conhecimento para verificação do cumprimento da obrigação."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010962-62.2016.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Ora, a ausência de medição correta, da comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço e da memória de cálculo em conformidade com a legislação vigente afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não podendo ser executado na referida ação.

Em verdade, em razão da ausência dos requisitos para a execução, a parte autora deveria ingressar com ação de conhecimento, oportunidade em que haveria a instrução probatória para confirmar a execução dos serviços contratados.

Sendo assim, ausente a capacidade executiva do título, deve ser reconhecida a falta de pressuposto de desenvolvimento válido da execução, mantendo, para extingui-la sem resolução do mérito
.

Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo na íntegra a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025